Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1003436-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: IMPÉRIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERAÇÃO LTDA.
RECORRIDO: EUNARA ALBERTINA BEN DAVID
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IMPÉRIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERAÇÃO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 27174970):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO IMPROCEDENTE.
É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.” (Ação Rescisória 1003436-06.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 45878481).
Alega violação aos artigos 489, §1o, VI, 966, V e VIII e 1.022, I, II, III, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 49187976).
Contrarrazões (ID 51835470).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, I, II, III, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, I, II, III, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado não apreciou a tese arguida pela Recorrente com capacidade de alterar o julgado, qual seja, possibilidade de julgamento de procedência da ação rescisória, pelo fato de a decisão rescindenda, “violar manifestamente norma jurídica”, e encontra-se, “fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, ante inexistência de título executivo contra a Recorrente, a autorizar sua permanência na ação de execução de título extrajudicial.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Consultando os autos, verifico que a parte autora, efetivamente, inconformada com o resultado do julgado, busca rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.” (ID 45878482)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, I, II, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 966, V e VIII, do CPC, a Recorrente defende a inexistência de título executivo contra a Recorrente, a autorizar sua permanência na ação de execução de título extrajudicial, visto que o representante legal da empresa recorrente não assinou a nota promissória executada, bem assim que o instrumento particular de confissão de dívida executado não possui assinatura de duas testemunhas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚM. 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Descabe cogitar-se de ofensa dos arts. arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido, da lavra do Tribunal de origem, não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição.
3. Desconstituir a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível constatar violação literal e inequívoca a dispositivo de lei no caso implicaria, inevitavelmente, no revolvimento doa acervo fático e probatório. Incidência da Súm. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1706936/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI